Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720398-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FALCON FACILITIES LTDA RECORRIDA: LAPAC - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E CLÍNICAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONTRATANTE. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PEDIDO PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM BASE NO PREÇO INTEGRAL CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DE QUANTIAS CORRESPONDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso dos autos, a empresa tomadora dos serviços, CONTRATANTE, na condição de Fonte Pagadora, é responsável pela retenção e pelo recolhimento de todos os tributos discriminados na Nota Fiscal no 0000.0000000004 e na Nota Fiscal no 0000.0000000009, quais sejam ISSQN, COFINS, CSLL, PIS/PASEP, IRRF, INSS. Nesse sentido, art. 6o da Lei Complementar no 116/2003; art. 30 da Lei no 10.833/2003 c/c Instrução Normativa no 459/2004 – SRF; art. 716 do Decreto no 9.580/2018; e, art. 31 da Lei no 8.212/1991. 1.2. Em consequência, não há que se admitir que a parte autora, ora recorrida, na condição de CONTRATADA, possa exigir constituição de título executivo judicial no montante equivalente ao preço integral contratado, portanto, sem dedução de encargos tributários 2. No caso de responsabilidade tributária, se o tributo não for retido e nem recolhido, a cobrança da Secretaria da Fazenda recairá, primeiramente, sobre o substituto/responsável tributário. No entanto, se o tributo for retido e não recolhido, a cobrança a Secretaria da Fazenda recairá, unicamente, sobre o substituto/responsável tributário. Não fosse assim, a empresa prestadora de serviços estaria sujeita a suportar duas vezes a mesma exação tributária: uma representada pelo desconto na fonte, e outra, por exigência do Fisco, se a empresa tomadora de serviços deixar de recolher aos cofres públicos a quantia descontada. Nesse sentido, REsp n. 1.131.047/MA. 3. No que se refere ao montante líquido das notas, portanto, com a dedução de encargos tributários, não se pode desconsiderar o fato de que a parte ré, ora recorrente, CONTRATANTE, teria, concretamente, incorrido em mora no adimplemento da obrigação, consubstanciada no pagamento da contraprestação pecuniária acordada. No entanto, o numerário teria sido quitado em 17.05.2023, não remanescendo, portanto, nenhum débito a ser discutido nesta demanda monitória. 4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 121 do Código Tributário Nacional, defendendo que não poderia ter sido transferida para a insurgente a responsabilidade pelos tributos incidentes sobre o contrato de prestação de serviços, ao argumento de que a responsabilidade pelo recolhimento de tributos na condição de substituição tributária recai sobre a fonte pagadora, ou seja, sobre a contratante dos serviços que é a recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com o STJ sem, contudo, colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo que a recorrida não comprovou documentalmente que os tributos retidos na fonte foram efetivamente recolhidos, bem como não indicou qualquer evidência de quitação integral das obrigações contratuais assumidas. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo com o STJ sem, contudo, colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Requer que a recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 121 do Código Tributário Nacional e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso dos autos, entendo que a parte autora, ora recorrida, só poderia exigir da CONTRATANTE o pagamento integral do preço contratado, portanto, sem dedução de encargos tributários, se tivesse conseguido demonstrar ter procedido, pessoal e antecipadamente, com o pagamento (recolhimento) dos tributos ora discutidos (ISSQN, CSLL, PIS, INSS, IRRF), nos termos da parte final da Cláusula Sétima, o que, contudo, não foi o caso” (ID 63348138). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020